Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-82.2024.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000236-82.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAIR MARTINS DA COSTA - CPF: 459.607.476-34 (APELANTE), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), EDILAINE APARECIDA MARTINS DA COSTA - CPF: 035.365.591-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO REGULAR - PROVIDÊNCIA DE BAIXA APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA QUE COMPETE AO DEVEDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilidade da realização da baixa do protesto, após a quitação da dívida, compete ao devedor, a partir da carta de anuência a ser solicitada junto ao credor Não ocorrendo ato ilícito, é inadmissível o dano moral.”
(N.U 1000446-58.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

Não há que se falar em repetição de indébito quando a empresa de energia realiza o protesto na forma regular, não havendo valores a serem devolvidos à parte autora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000236-82.2024.8.11.0010

APELANTE:

NAIR MARTINS DA COSTA

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NAIR MARTINS DA COSTA,
contra sentença proferida pela Juíza da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Condenatória de Repetição de Indébito e de Indenização por Dano Moral,
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que julgou
improcedente a pretensão autoral e declarou extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e, ao final, condenou a autora ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, caput e § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade da verba por ser beneficiária da justiça gratuita (§§ 2o e 3o do artigo 98 do CPC).

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“considerando as etapas que antecedem a lavratura do protesto e, tendo em vista que o pagamento da dívida ocorreu antes de eventual notificação expedida pelo tabelião, nos termos do art. 16 da Lei 9.492/97, competia ao credor e, portanto, à concessionária Energisa, desistir do protesto e retirar o documento de dívida” (sic).

Assevera que
“não houve intimação da parte recorrente pela empresa, ora recorrida, como também pelo cartório, pois, não houve comprovação da entrega através de protocolo ou até mesmo um AR, para que a mesma tivesse ciência que seu nome seria protestado ou até mesmo foi dado um prazo limite para cumprimento da obrigação no tabelionato, após ser intimada conforme traz o dispositivo da art. 14o, §§ 1o, 2o, Lei 9.492/1997” (sic).

Sustenta que
“a requerida falhou na prestação do serviço, pois, deveria agir com prudência, cautela e segurança informando o cartório de protesto sobre o recebimento das faturas mencionadas antes de protestá-las ou não recebendo o valor das faturas, como também, depois do pagamento realizado não negativando o nome da autora nos órgãos de proteção de crédito.

Aponta que, “
considerando o fato de que a parte autora, ora recorrente, teve o seu nome indevidamente incluído nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa ré, ora recorrida, em virtude de uma dívida inexistente, imperioso se faz concluir pela presença dos elementos ensejadores do ato ilícito, quais sejam: conduta do agente (inscrição), dano e nexo causal” (sic).

Mensura que “
resta inegável o direito da recorrente ter a declaração de inexistência dos débitos sub judice em virtude da falha na prestação do serviço exclusivamente perpetrado pela requerida, bem como, à indenização por danos morais causados diante de tal conduta” (sic).

Também discorre que “
a cobrança indevida é notória, não comprovado, por outro lado, escusa legítima para negativação indevida c/c protesto, cobrança por uma quantia já paga, acarretando, por via de arrastamento, a aplicação da restituição em dobro” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a condenação da recorrida no cancelamento dos seguintes Protestos do Cartório 2o Ofício -

Protesto de Títulos

da Comarca de Jaciara: a-) Instrumento: 46512, data Protesto:10/01/2023, valor:R$214,72; b-) Instrumento: 47697, Protesto:27/03/2023, valor:R$207,54; c-) Instrumento: 48358, Protesto:03/05/2023, valor:R$253,80; d-) Instrumento: 48977, Protesto:31/05/2023, valor:R$231,50 e e) Instrumento 50074, Protesto 28/07/2023, valor R$ 323,40.

Também requereu “
a condenação da recorrida ao pagamento da quantia R$2.461,92 (dois mil, quatrocentos e sessenta um reais e noventa dois centavos), correspondente ao dobro da quantia exigida pela requerida e danos morais sofridos, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como requereu a inversão do ônus sucumbenciais e da prova, com a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que deve ser fixados em 20% sobre o valor da condenação”
(Id. 257644661).

A parte apelada, ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 257644664)

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 258326681).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
NAIR MARTINS DA COSTA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito e condenatória de repetição de indébito e de indenização por danos morais em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese
,
que
a concessionária de energia ré protestou dívidas referentes a faturas de energia já quitadas e negativou seu nome.

A par desses argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada para excluir o seu nome do SERASA/SCPC, e no mérito, requer a procedência dos pedidos para declarar a inexistência do débito, bem como requer o cancelamento dos protestos nos valores de R$214,72; R$207,54; R$253,80; R$231,50 e R$323,40.

A requerida ofereceu contestação, defendendo que os protestos são devidos, pois os pagamentos foram realizados pela autora após a apresentação dos títulos ao cartório.

A autora impugnou a peça defensiva, rebatendo as teses apresentadas e ratificando os termos de sua pretensão.

Sobreveio sentença, em que a magistrada
julgou
improcedente a pretensão autoral e declarou extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e, ao final, condenou a autora ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, caput e § 2o, do CPC, porém, a exigibilidade da condenação ficará suspensa, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita (§§ 2o e 3o do artigo 98 do CPC).

Inconformada, a parte autora/apelante sustenta que a requerida falhou na prestação do serviço, pois, deveria agir com prudência, cautela e segurança informando o cartório de protesto sobre o recebimento das faturas mencionadas antes de protestá-las ou não recebendo o valor das faturas, como também, depois do pagamento realizado não negativando o nome da autora nos órgãos de proteção de crédito.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial, para determinar a condenação da recorrida no cancelamento dos seguintes Protestos no Cartório 2o Ofício Protesto de Títulos da Comarca de Jaciara:

a-) Instrumento: 46512, data Protesto:10/01/2023, valor:R$214,72 (duzentos e quatorze reais e setenta e dois centavos);

b-) Instrumento: 47697, Protesto:27/03/2023, valor:R$207,54 (duzentos e sete reais e cinquenta e quatro centavos);

c-) Instrumento: 48358, Protesto:03/05/2023, valor:R$253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos);

d-) Instrumento: 48977, Protesto:31/05/2023, valor:R$231,50 (duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos);

e) Instrumento 50074, Protesto 28/07/2023, valor R$ 323,40 (trezentos e vinte e três reais e quarenta centavos)

Também requereu a condenação da recorrida ao pagamento da quantia R$2.461,92 (dois mil, quatrocentos e sessenta um reais e noventa dois centavos), correspondente ao dobro da quantia exigida pela requerida e danos morais sofridos, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. De início esclareço que a relação existente entre as partes se rege pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a parte autora é consumidora e a requerida prestadora de serviços.

A parte autora, ora apelante defendeu que o pagamento das contas de energia ocorreram antes da lavratura dos protestos, e a requerida ofereceu contestação, defendendo que os protestos são devidos, pois os pagamentos foram realizados pela autora após a apresentação dos títulos ao cartório.

Compulsando detidamente os autos, e para evitar tautologia, a questão, foi muito bem dirimida pela togada singular, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a subsidiar o reconhecimento da regularidade dos protestos realizados pela requerida,
ipsis litteris
:

“(...) O protesto extrajudicial de dívida envolve a apresentação do título ou documento da dívida no cartório, análise dos requisitos formais pelo tabelião, intimação do devedor para pagamento em 03 (três) dias e lavratura e registro do protesto, tudo conforme artigo 9o, 14 e 20 da Lei n. 9.492/1997.

Analisando as referidas etapas, é fácil concluir que os protestos foram devidos no caso concreto.

A própria autora assume sua inadimplência costumeira na petição inicial, declarando que efetuava os pagamentos das faturas de energia “sempre” após o vencimento.

Todavia, a parte se utilizou da data de lavratura e registro do protesto para defender que ocorreram após os pagamentos, quando os pagamentos que informou são posteriores à apresentação dos títulos ou documentos das dívidas pela ré no cartório, o que é demonstrado pelas datas de apresentação constantes na própria certidão positiva apresentada pela requerente ao id. 140530848.

As informações ainda são corroboradas pelo histórico de contas e espelhos dos protestos apresentados pela ré em contestação.

Portanto, os protestos eram devidos e o levantamento após o posterior pagamento é ônus do devedor.

De acordo com a certidão positiva anexada no Id. 257643662, consta as faturas discriminando os valores, o vencimento, a data em que foi enviada para protesto e os respectivos pagamentos:

• fatura 06/2023 – R$ 323,40 – vencida em 16/06/2023 – enviada para protesto em 17/07/2023 – quitada dia 26/07/2023.

• fatura 04/2023 – R$ 231,50 - vencida em 17/04/2023 – enviada para protesto em 17/05/2023 - quitado dia 22/05/2023

• fatura 03/2023 - R$ 253,80 – vencida em 17/03/2023 – enviada para protesto em 18/04/2023 – quitada dia 24/04/2023.

• fatura 02/2023- R$ 207,54 – vencida em 14/02/2023 – enviada para protesto em 13/03/2023 - quitada dia 15/03/2023.

• fatura 02/2023- R$ 207,54 – vencida em 14/02/2023 – enviada para protesto em 13/03/2023 - quitada dia 15/03/2023.

Assim, pelo que se vê dos autos,

os pagamentos são posteriores à apresentação dos títulos ou documentos das dívidas pela ré no cartório
e, ainda que a parte autora tenha quitado os débitos, tal ato não enseja automaticamente o cancelamento do protesto.

Isto porque, de acordo com o artigo 26, da Lei n.o 9.492/97, a qual regulamenta os serviços relativos ao protesto de títulos, qualquer interessado pode solicitar o cancelamento do registro do protesto, de modo que, sendo de seu interesse, cabe ao devedor, de posse dos comprovantes de pagamento dos títulos protestados, diligenciar junto ao cartório, a fim de retirar o gravame de seu nome.

Desta forma, verifico que a autora não comprovou nos autos que buscou a ré a fim de obter carta de anuência para solicitar referida baixa no registro do protesto, ônus que lhe incumbia, não havendo ato ilícito passível de indenização.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PROTESTO REGULAR - PROVIDÊNCIA DE BAIXA APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA - COMPETE AO DEVEDOR,
SALVO SE ESTIPULADO EXPRESSAMENTE QUE COMPETE AO CREDOR - ESTIPULAÇÃO ESSA NÃO DEMONSTRADA - ORIENTAÇÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de cancelamento de protesto regular, se não houver pactuação em contrário, compete ao devedor, após quitar a dívida, postular ao credor a expedição de carta de anuência para, ele próprio, devedor, providenciar a baixa do protesto diretamente no Cartório de Protesto. (Recurso Repetitivo REsp no 1339436/SP)”
.(N.U 1011473-08.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROTESTO REGULAR - PROVIDÊNCIA DE BAIXA APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA – COMPETE AO DEVEDOR
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da realização da baixa do protesto, após a quitação da dívida, compete ao devedor, a partir da carta de anuência a ser solicitada junto ao credor .Não ocorrendo ato ilícito, é inadmissível o dano moral.” (N.U 1000446-58.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)”.
(N.U 1025188-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 04/08/2024)

Desta forma, a tese recursal não merece acolhimento, porquanto não restou demonstrada a ocorrência de ato ilícito praticado pela recorrida capaz de ensejar o dano alegado, além do que o conjunto probatório aponta que a empresa requerida, ao anotar o nome da recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito por um débito regulamente contraído, agiu nos limites do exercício regular do seu direito.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida nos seus próprios termos,
e por consequência,
majoro
os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, caput e § 2o, do CPC, porém, a exigibilidade da condenação ficará suspensa, pois a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC).

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025